Tribunal: TJBA
Processo: 8010819-81.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010819-81.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CATIUSCE ALVES DE SOUZA MOURA Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA INADIMPLIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA EXTERNA E DA TESE DE REVISÃO CONTRATUAL POR ABUSO DE DIREITO. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PERDÃO DA DÍVIDA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. JULGADOR NÃO OBRIGADO A REBATER INDIVIDUALMENTE TODOS OS PRECEDENTES CITADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO DO ART. 1.025 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PÁLIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão (ID 91813089) que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela devedora em Ação Monitória movida pela DACASA FINANCEIRA S/A. A Embargante alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado adequadamente jurisprudência do TJDFT citada na peça recursal e não teria apreciado a tese de revisão contratual fundada em abuso de direito pela suposta violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) e à boa-fé objetiva. Pugna pela integração do acórdão para sanar as omissões apontadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não rebater especificamente os precedentes do TJDFT invocados pela parte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da tese de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva na conduta do credor que aguardou dentro do prazo prescricional para ajuizar a ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, concluindo pela inaplicabilidade da teoria do duty to mitigate the loss e pela inocorrência de violação à boa-fé objetiva, fundamentando que não houve conduta do credor apta a criar legítima expectativa na devedora sobre perdão da dívida ou postergação indefinida da cobrança. A mora é ex re, decorrendo do simples vencimento da obrigação (art. 397 do CC), e o recrudescimento do saldo devedor resulta do inadimplemento prolongado da própria devedora, não de conduta aleivosa do credor. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes citados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A rejeição implícita ou explícita da tese da parte mediante fundamentação incompatível não configura omissão. O art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, tornando desnecessário o manejo dos aclaratórios quando a matéria já foi devidamente debatida nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, adotando tese jurídica incompatível com a pretensão da parte. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, não aquela existente entre a decisão e a expectativa da parte ou precedentes de outros tribunais não vinculantes. O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC torna desnecessária a oposição de embargos declaratórios quando a matéria já foi devidamente debatida, ainda que de forma implícita pela adoção de fundamentação incompatível com a tese recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 397 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.358.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Quarta Turma, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010819-81.2022.8.05.0256, em que figuram como embargante CATIUSCE ALVES DE SOUZA MOURA e como embargada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora